Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO PACIENTE. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, em continuidade ao tratamento de obesidade, quando há recomendação médica, atestado prejuízo funcional e psicológico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
2. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
3. Apelo provido.